Tribunal: TJES
Processo: 5002964-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
Nº 5002964-76.2023.8.08.0000
EMBARGANTE: AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
EMBARGADA: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
(id 5557769), com vistas ao esclarecimento de omissão e obscuridade supostamente existentes no v. acórdão lançado no id 5392273.

Narra a embargante que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão, pois não haveria pronunciamento judicial sobre a alegação de que a terra seria trabalhada por produtor rural e sua família. Salienta, ainda, obscuridade em relação ao fato de a pessoa jurídica embargante possuir apenas um sócio, que é produtor rural. Além disso, pretende prequestionar o art. 1.025, do CPC.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou o agravo de instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MINIFÚNDIO AGROPECUÁRIO DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O ônus de comprovar que o imóvel penhorado é explorado pela família pertence à parte executada, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1913234 pela Segunda Seção Cível.
A mera alegação destituída de provas claras e efetivas é insuficiente para impedir a penhora do bem. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva (Art. 5º, XXVI da CR/88). Hipótese em que, não obstante o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade, o conjunto probatório não indica que o executado e sua família nela trabalha o que retira a proteção da impenhorabilidade.
2)
As regras de impenhorabilidade de pequena propriedade rural estabelecidas no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não incidem sobre imóvel que serve a fábrica ou indústria de titularidade de pessoa jurídica, porquanto a finalidade da proteção normativa invocada tem como destinatário o pequeno proprietário e sua família. Mesmo que se cuide de pequena propriedade em zona rural, nela se encontra instalada uma fábrica da pessoa jurídica executada, que tem capital social elevado de R$ 3.795.360,00 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil e trezentos e sessenta reais), conforme se extrai de mera consulta pública ao sítio da Receita Federal (
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
)
.
3) O fato de o imóvel penhorado possuir dimensões que o caracterizam como pequena propriedade não prescinde da comprovação da sua função social para que tenha reconhecida a incidência da impenhorabilidade, podendo-se concluir que a condição restará preenchida quando houver o trabalho desenvolvido pelo proprietário e sua família, com resultado voltado para a subsistência do núcleo familiar.
Não obstante os argumentos declinados pela parte agravante, verifico que os mesmos não são aptos a comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pessoalmente em regime familiar de forma a garantir a subsistência e o progresso social e econômico do recorrente e de sua família. No presente caso, o imóvel penhorado não se encaixa no conceito de pequena propriedade rural, na medida em que explorado por pessoa jurídica que exerce atividade econômica de alta monta. Válida a penhora, portanto.
4) No caso, o imóvel constrito está enquadrado no conceito de pequena propriedade rural. Contudo,
a prova carreada aos autos pelo agravante não atesta que se trata de minifúndio agropecuário de subsistência familiar. A prova dos autos é no sentido de que o agravante exerce atividade empresarial, nada indicando que o imóvel ‘sub judice’ é utilizado para subsistência da família.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que, dentre outros pontos, afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 12.625, registrado no livro n.º 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002964-76.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 07/07/2023).

Restou assentado no acórdão que “[...]
diante da envergadura econômica do bem em questão (cuja pessoa jurídica proprietária ostenta capital social integralizado de R$3.795.360,00, com parque fabril de grande proporção, pelas fotos constantes de fls. 05/06 da peça recursal) e da ausência de demonstração, nesse momento processual, de que o imóvel rural é explorado pela família, não é possível acolher a alegação de impenhorabilidade, ainda que o imóvel se enquadre no conceito de pequena propriedade rural.
Afinal, não se trata de imóvel abarcado pela finalidade da norma que prevê a impenhorabilidade da pequena propriedade rural utilizada pela entidade familiar em regime de economia familiar (pressupondo, portanto, o pequeno porte e a ideia de minifúndio agropecuário de subsistência familiar)
[...]”.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
o
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de agravo de instrumento
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 1.025, do CPC; bem como
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
(id 5557769),
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 5392273
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2024 às 13:42:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49091517012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)